Tribunal: TJBA
Processo: 8001301-65.2019.8.05.0032
Classe: Apelação
Relator(a): GARDENIA PEREIRA DUARTE
Órgão julgador: GARDENIA PEREIRA DUARTE
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2021-06-16
Data de publicação: 2021-06-16

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8001301-65.2019.8.05.0032 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível APELANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DA BAHIA Advogado(s): APELADO: ESTADO DA BAHIA e outros Advogado(s): ACORDÃO APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA. DIREITO À SAÚDE. PESSOA IDOSA E HIPOSSUFICIENTE. AUTORA PORTADORA DE DIABETES TIPO II E FIBRILAÇÃO ATRIAL, EM USO DE MARCAPASSO CARDÍACO ARTIFICIAL, NECESSITANDO DE MEDICAÇÃO ESPECÍFICA PARA TRATAMENTO - XARELTO (RIVAROXABANA) 15 MG E GLIFAGE XR 500 MG. ESTADO DA BAHIA E MUNICÍPIO DE ARACATU. URGÊNCIA CONFIGURADA. RECOMENDAÇÃO DO MÉDICO ASSISTENTE. PREPONDERÂNCIA DO DIREITO À VIDA, À SAÚDE E À DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES ESTATAIS. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA IMPOSTO AO MUNICÍPIO. AUTORA REPRESENTADA PELA DEFENSORIA PÚBLICA ESTADUAL. PRETENSÃO DE CONDENAÇÃO DO ESTADO EM HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 420 DO STJ. NÃO CABIMENTO. APELAÇÃO NÃO PROVIDA. REEXAME NECESSÁRIO. CONDENAÇÃO DO MUNICÍPIO EM HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. IMPOSSIBILIDADE. EXISTÊNCIA DE LEGISLAÇÃO ESTADUAL ESPECÍFICA. REFORMA PARCIAL DA SENTENÇA EM REEXAME NECESSÁRIO PARA EXCLUIR A CONDENAÇÃO DO MUNICÍPIO DE ARACATU EM HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos da APELAÇÃO Nº 8001301-65.2019.8.05.0032, de Brumado, em que figuram, como apelante, JOSÉ BATISTA DE SOUZA, e, como apelados, ESTADO DA BAHIA E MUNICÍPIO DE ARACATU. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em negar provimento ao apelo da autora e, em reexame necessário, reformar parcialmente a sentença para excluir a condenação do Município de Aracatu em honorários de sucumbência. Sala das Sessões, Desa. Gardênia Pereira Duarte Relatora